Tribunal: TJMT
Processo: 1005553-46.2019.8.11.0007
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005553-46.2019.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), DAVID WELLINGTON FARIAS DA MATTA - CPF: 063.036.861-92 (EMBARGADO), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ALEGADA CONTRADIÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC).

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
1005553-46.2019.8.11.0007

Embargante
:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Embargada
:
David Wellington Farias da Matta

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A
.
de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo da seguradora, ora embargante, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - NÃO AFASTA A INDENIZAÇÃO - SÚMULA 257/STJ - SUCUMBÊNCIA PELA SEGURADORA - VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8°, CPC - VALOR REDUZIDO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257, STJ).

Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, é caso de fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC), bem como reduzir o valor fixado, em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

Embargos
(Id. 111120474): Alega, em síntese, que o acórdão é contraditório com relação ao critério de fixação dos honorários advocatícios, por não observar a regra inserta no §2º do art. 85 do CPC, bem como julgados recentes do STJ.

Prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso, para que seja sanado o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos de
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A
.
foram opostos a fim de sanar contradição apontada no acórdão que deu parcial provimento ao apelo da seguradora, ora embargante.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente está contraditória, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Com relação à alegada contradição, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria e determinou a fixação de honorários advocatícios nos moldes do §8º do artigo 85 do CPC.

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria (Id. 109839524):

“(...) Quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, a regra do art. 85, §8º do CPC determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

A par disso, observa-se que o julgador fixou os honorários advocatícios em consonância com os §§ 2º e 8º, do art. 85, CPC, em razão do baixo valor a que foi condenada a requerida. Frise-se que, proceder de outro modo, qual seja, fixar os honorários em percentual sobre o valor da condenação, resultaria em valor irrisório e flagrante desprestígio à classe da advocacia.

No entanto, em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em respeito ao exercício da advocacia, o arbitramento dos honorários advocatícios na quantia de R$ 1.000,00 mostra-se adequado ao caso, porquanto em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

(...)”.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem. Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021